Tribunal: TJBA
Processo: 8044302-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044302-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: C.E - MINERACAO LTDA

Advogado(s)
:
GABRIELA BRITO SANTOS, UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA, MURILO ANDRADE SANTOS

AGRAVADO: CELINA TORGAL AZEVEDO FRAGA

Advogado(s)
:
ROGERIO BRITO CAMPOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E MINERÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPLORAÇÃO DE JAZIDA DE AREIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suprimento judicial da anuência da proprietária do imóvel (agravada) para fins de renovação do licenciamento minerário junto à Agência Nacional de Mineração (ANM), com o objetivo de possibilitar a continuidade da exploração de jazida de areia situada em propriedade privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível suprir judicialmente a ausência de anuência do proprietário do imóvel para fins de renovação de licença minerária concedida pela ANM, à luz da legislação específica e do quanto já decidido em Agravo de Instrumento anteriormente interposto que reconheceu que a exploração de areia sob o regime de licenciamento depende expressamente da autorização do proprietário do imóvel, conforme estabelecem os arts. 2º e 10, § 1º, da Lei federal n. 6.567/1978 e o art. 164, III, da Portaria n. 155/2016 do Ministério de Minas e Energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autorização do proprietário do imóvel é requisito essencial para a validade da licença de exploração de jazida de areia, nos termos da legislação que rege a matéria.

O pedido recursal configura tentativa de rediscussão de matéria já decidida em anterior agravo de instrumento (n. 8022938-03.2021.8.05.0000), não havendo apresentação de elementos fáticos ou jurídicos que justifiquem a reversão da decisão recorrida.

A existência de controvérsia sobre inadimplemento contratual pela agravante, somada à ausência de autorização do superficiário, inviabiliza a concessão do pedido recursal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei federal n. 6.567/1978, arts. 2º e 10, § 1º; Portaria MME/Departamento Nacional de Produção Mineral n. 155/2016, art. 164, III; CPC/2015, arts. 5º e 6º; Código de Mineração, arts. 60 e 62.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento n. 8022938-03.2021.8.05.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8044302-26.2024
.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
C.E - MINERACAO LTDA
, e, como parte agravada

CELINA TORGAL AZEVEDO FRAGA
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, na esteira do voto condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06